Tribunal: TJES
Processo: 0000020-83.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-83.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (arts. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do CP) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), fixando a pena total em 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração das circunstâncias judiciais foi realizada adequadamente, e (ii) analisar se a fração de diminuição da tentativa deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a fundamentação utilizada pelo Magistrado não demonstrou grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal.

2. A condenação considerada para negativação dos antecedentes refere-se a fato posterior, o que contraria o entendimento consolidado do STJ de que condenações por fatos posteriores não podem ser usadas para agravar a pena (AgRg no AREsp 1.983.450/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 24/6/2022).

3. Sobre o motivo da tentativa de homicídio, a sentença consignou ser “desfavorável, até porque o Conselho de Sentença acolheu a qualificadora da futilidade”, avaliação que configura bis in idem, impondo-se a exclusão da negativação atribuída a tal vetor.

4. A fundamentação utilizada para negativação dos motivos e das consequências do crime de associação para o tráfico de drogas não é idônea, pois menciona a busca por lucro fácil e os malefícios dos entorpecentes, elementares do tipo penal.

5. Com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, as penas-bases devem ser reduzidas aos mínimos legais.

6. A aplicação de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

7. A fração de redução pelo crime tentado deve ser mantida em 1/3, pois o iter criminis foi percorrido quase até a consumação, considerando que a vítima foi atingida no ombro, região próxima a áreas vitais, e que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (STJ, AgRg no AREsp 1859174/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14/6/2021).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para rever a dosimetria e redimensionar a pena aplicada para o montante de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2º, inc. II; 14, II; 33, § 2º, ‘a’; 59; 69. Lei 11.343/06, art. 35. Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000020-83.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES (fls. 382/391), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe

(arts. 121, § 2º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do CP),
e
associação para o tráfico de drogas

(art. 35 da Lei 11.343/06)
, à pena total de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
revisão da dosimetria,
com o redimensionamento das penas-bases para os
mínimos legais.

Requer mais, a
majoração da fração de diminuição
correspondente ao crime tentado para 1⁄2 (metade) (Id. 11719407).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 22/10/2019, na Rua Francisco Alves Couto, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Águia Branca/ES, o corréu Leonardo Miguel Telles desferiu 01 (um) tiro de arma de fogo contra Lucas Barbosa, atingindo-o no ombro esquerdo.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o ora apelante e a vítima discutiram acerca de uma dívida de drogas, e KAIKE deixou o local pilotando uma motocicleta.

Logo após, os denunciados retornaram e surpreenderam o ofendido com os disparos de arma de fogo, empreendendo fuga logo após a tentativa de homicídio.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Passo a apreciar as teses recursais.

Na 1ª fase,
o réu pretende o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais
.

Quanto ao ponto, infere-se da sentença que o Juiz, quando da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis, para ambos as figuras delitivas, a
culpabilidade
, os
antecedentes
e os
motivos dos crimes.

Consta mais que, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, o Magistrado ainda negativou o vetor das
consequências do crime.

A
culpabilidade
foi reconhecida como
“merecedora de censurabilidade”,

avaliação que não indica maior ou menor grau desaprovação, devendo ser considerada como
neutra
.

A respeito dos
antecedentes
, assiste razão ao recorrente ao impugnar a negativação da referida circunstância judicial.

Consta que o Magistrado mencionou a ação penal nº 000003-81.2020.8.08.0057, que se refere a fato posterior ao apreciado no presente feito, praticado em
25/12/2019,
contudo, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito no STJ, as condenações transitadas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide,
não
se afiguram como idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no AREsp 1.983.450/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T., Julgado em 21/6/2022, DJe 24/6/2022.

Já sobre o
motivo
da tentativa de homicídio, a sentença consignou ser “desfavorável, até porque o Conselho de Sentença acolheu a qualificadora da futilidade”, avaliação que configura
bis in idem
,
impondo-se a exclusão da negativação atribuída a tal vetor.

Por fim, a avaliação negativa dos
motivos
e das
consequências
do crime de associação para o tráfico de drogas também deve ser afastada, pois as menções à ânsia de lucro fácil e aos malefícios dos entorpecentes se confundem com as elementares próprias do tipo penal.

Assim, decotada a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento das penas-bases para os
mínimos legais.

Na 2ª fase,
embora esteja presente a atenuante da menoridade relativa, consigno a impossibilidade de redução das reprimendas para patamares inferiores aos mínimos legais, a teor da previsão da
Súmula 231 do STJ
1
.

Na 3
ª fase,
não comporta provimento o pedido de
majoração da fração correspondente ao crime tentado
2
.

Como cediço, o Magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
já percorrido pelo agente na escolha do
quantum
de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Assim, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece a conduta (STJ. AgRg no AREsp 1859174/PR,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5T,
julgado em 8/6/2021
, DJe 14/6/2021).

E no caso, dada a demonstração de que o réu concorreu para o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no ombro, próximo de regiões vitais, como peito, cabeça e pescoço (fls. 17/18 e 169/170),
razoável e proporcional a aplicação da fração mínima de redução
pela tentativa, qual seja,
1/3 (um terço),
já que
os atos executórios foram exauridos
, e o crime não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes.

Passo a redimensionar as reprimendas.

1. Quanto ao crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe
(arts. 121, § 2º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do CP):

1ª fase
– Considerando a ausência de vetores negativados, fixo a pena-base no mínimo legal, de
12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase
– Presente a atenuante da
menoridade relativa.
Considerando a impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ, bem como a ausência de agravantes, fica mantido o patamar de
12 (doze) anos de reclusão.

3ª fase
– Presente a

causa de diminuição de pena da
tentativa,
mantenho a aplicação da fração de redução mínima do dispositivo legal,
de 1/3 (um terço).
Ante a ausência de causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão.

2. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06):

1ª fase
– Considerando a ausência de vetores negativados, fixo a pena-base no mínimo legal, de
03 (três) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase
– Presente a atenuante da
menoridade relativa
.
Considerando a impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), bem como a ausência de agravantes, fica mantido o patamar de
03 (três) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa,
que torno definitivo, ante a ausência de causas de diminuição e aumento.

Nos termos do
art. 69 do CP,
em razão do concurso material entre os delitos de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe
e
associação para o tráfico de drogas
, torno a reprimenda definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Estabeleço o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11737092),
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para rever a dosimetria e

redimensionar a pena aplicada para o montante de
11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2
Art. 14 - Diz-se o crime: (...)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único -
Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.